Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[R. J. ACADEMIA FITNESS LTDA - CNPJ: 33.979.474/0001-86 (RECORRENTE), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), SAMUEL DE PAULA LEITE - CPF: 017.988.031-43 (RECORRIDO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), ANDREIA GARCIA LEAL - CPF: 014.903.151-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDA. ESTORNO COMPROVADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese as alegações autorais de fora cobrado indevidamente por mensalidade de academia contratada por terceira pessoa no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) restou demonstrado que a ré não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa, mormente porque restituiu o valor indevidamente cobrado antes do ajuizamento da ação.

2.

Ademais, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar reparação extrapatrimonial. Ainda que o autor tenha se sentido inseguro com a situação, a utilização de seu cartão para a cobrança da mensalidade não ocorreu de forma fraudulenta recaindo a empresa em erro justificável, vez que o autor emprestou seus dados para pagamento da mensalidade de terceira pessoa, o que ensejou os débitos em seu cartão de crédito. Evidentemente, tais fatos não ensejam reparação a tal título, mormente porque a questão sobre o desconto indevido restou solucionada com a devolução dos valores.

3.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por SAMUEL DE PAULA LEITE e ANDREIA GARCIAL LEAL em face de R.J ACADEMIA FITNESS LTDA.

O primeiro reclamado narra que passou a ser cobrando mensalmente pelo valor de R$ 79,90 referente a contratação da mensalidade da academia vinculado ao contrato da segunda reclamante (Andreia). Esclarecem que frequentaram a academia da ré por período de adaptação, oportunidade em que o primeiro Reclamante emprestou para a segunda Reclamante o cartão para pagamento de uma mensalidade na modalidade débito. Informam que por questões pessoais não permaneceram na academia, entretanto, a ré continuou realizando cobranças mensais no cartão do primeiro reclamante (SAMUEL) referente ao plano da segunda reclamante (ANDREIA), mesmo sem qualquer autorização neste sentido. Buscam a restituição do valor descontado indevidamente além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcual procedência nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC,

hei por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:

a) Tornar a decisão liminar concedida no ID. 34733885 em definitivo, a fim de vedar à parte promovida de efetivar novos lançamentos de cobranças em nome dos promoventes.

b) CONDENAR a promovida no pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada promovente, a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), e;

c) CONDENAR a promovida, a restituir a importância de R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) ao 1o Promovente, equivalente ao desconto indevido no cartão de crédito do promovente na data de 24/04/2020, devidamente corrigida pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do fato.

A Recorrente R.J ACADEMIA FITNESS LTDA apresentou recurso inominado. Nas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma.

Em que pese as alegações autorais de que fora cobrado por serviço não utilizado restou demonstrado que a ré não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa.

Ao revés, a contestação comprova que o estorno ocorreu em tempo razoável, em 28/05/2020, ou seja, logo após o Autor informar os fatos por meio do canal de atendimento e antes do ajuizamento da ação (26/06/2020).

Ademais, o extrato apresentado pelo Autor no id no 110694475 se referem ao mês 06/2020, data posterior àquela em que teria ocorrido o estorno (05/2020).

O fato é que não restou comprovado que o fato vivenciado pelo Recorrido tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada prontamente pela ré com o estorno dos valores lançados indevidamente em tempo razoável após a reclamação administrativa.

Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário se verificou, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator